Tribunal: TJES
Processo: 0001355-62.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-62.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001355-62.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE DESÍGNOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA

SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76). 3. Recurso Desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001355-62.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 03 de setembro de 2020, no bairro Jacupemba (Pombal), em Aracruz, o ora apelante, agindo de forma livre e consciente e, em concurso de agentes, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo GOL, de placas MPS 5324, de propriedade da vítima Ivan Pereira Feu, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05.

[...]
Consta, ainda, dos autos que, no dia 19 de setembro de 2020, em Jacupemba, Cariacica, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente e, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo S10, de placas ODN 3289, de propriedade da vítima Carlos Viera Ribeiro, conforme Boletim Unificado de fls. 28/30.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso

II e §2ª-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada, de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

A defesa do recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de seja atenuado o
quantum
da pena na fração de 1/6.

Todavia, verifica-se que tal atenuante já foi devidamente reconhecida na sentença proferida pelo magistrado
a quo,
não sendo o montante da pena reduzido em observância à Súmula 231 do STJ.

Por fim, a defesa requer a aplicação da continuidade delitiva, ao invés do concurso material de crimes, não merecendo, tal pleito ser acolhido.

Infere-se do conjunto probatório, que as condutas praticadas pelo recorrente atingiram vítimas diferentes com designíos autônomos, em contextos criminosos distintos, possuindo um lapso temporal considerável entre eles, qual seja de 16 (dezesseis) dias.

Salienta-se ainda que o segundo crime de roubo não possui nenhum liame subjetivo com o primeiro, não sendo, por isso, considerado como desdobramento do primeiro delito.

Ademais, não temos comprovado que o apelante tenha praticado as infrações penais com o mesmo corréu.

Dessa forma, não restou configurado que os fatos descritos na exordial acusatória se enquadram na ficção jurídica de crimes plurais da mesma espécie, praticados de modo semelhante.

Ao contrário, verifica-se que foram cometidos dois delitos de roubo autônomos, merecendo, portanto, maior reprovabilidade o recorrente pelas condutas perpetradas, razão pela qual mantenho as penas somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo os termos da sentença recorrida inalterados.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)